Tribunal: TJSP
Processo: 0004897-73.2019.8.26.0077
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0004897-73.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
JARDEL LIMA RODRIGUES BOUCINHA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0004897-73.2019.8.26.0077 Comarca de Birigüi.
Agravo de Execução Penal no 0004897-73.2019.8.26.0077 1a Vara
Criminal de Birigüi.
Agravante: Jardel Lima Rodrigues Boucinha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.352
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e das Execuções Criminais
da Comarca de Birigui, que indeferiu o pedido de alteração da
pena restritiva de direito de prestação de serviços comunitários
para outra de prestação pecuniária, o sentenciado Jardel Lima
Rodrigues Boucinha agravou em busca de sua reforma,
alegando ser empresário e necessitar viajar diariamente para
cuidar de seu estabelecimento comercial, o que impossibilita o
cumprimento da sanção alternativa fixada na sentença.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O agravante foi condenado a três
anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa
no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída,
e prestação pecuniária no valor de R$.2.000,00, em benefício
de entidade assistencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0004897-73.2019.8.26.0077 Comarca de Birigüi.
Alegando a impossibilidade de cumprir a
sanção de prestação de serviços comunitários, requereu a
alteração para prestação pecuniária ou limitação de fim de
semana e, diante do indeferimento do pedido, agravou em
busca da alteração pretendida, reafirmando não ser possível o
cumprimento da pena nos moldes em que fixada, por ser
empresário.
Sem razão, contudo.
Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, em que aplicadas as sanções que se mostraram
mais adequadas ao caso concreto, especialmente quanto ao
seu conteúdo pedagógico e ressocializador, descabe sua
alteração na fase de execução, sendo possível apenas, quanto
à sanção alternativa de prestação de serviços à comunidade, o
ajuste “às condições pessoais do condenado e às características do
estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou
estatal”, como expressamente dispõe o artigo 148 da Lei de
Execução Penal.
É dizer, a atuação do juiz da execução
limita-se à adequação da forma de cumprimento da pena de
prestação de serviços comunitários, e não a sua substituição
por outra sanção, como pretende o agravante.
Nesse sentido, reiteradas decisões do
colendo Superior Tribunal de Justiça, do que são exemplos as
em que ficou assente: “O Juiz das Execuções pode, dependendo
das condições pessoais do acusado, alterar apenas a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0004897-73.2019.8.26.0077 Comarca de Birigüi.
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade,
porém, fica proibido de substitui-la por outra restritiva de direitos, in
casu, doação de cestas básicas” (AgRg no Ag no 1092107, 5a
Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 13.08.2009,
DJe 08.09.2009); “Não cabe ao juízo da execução alterar a espécie
da pena restritiva de direitos estabelecida no decreto condenatório”
(REsp no 1134507, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 21.09.2010, DJe 11.10.2010) e “Aplicada a pena
restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à
comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é
permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da
LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições
pessoais do condenado e às características do estabelecimento,
vedada a substituição da pena aplicada (REsp 884.323/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2007,
DJ 13/08/2007, p. 406)” (AgRg no RHC no 66417, 6a Turma,
Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 04.04.2017, DJe
17.04.2017).
Oportuno aqui ponderar que eventual
dificuldade do condenado em ajustar sua rotina ao
cumprimento da pena que lhe foi imposta pela prática de crime,
como forma alternativa ao cárcere, não poderia, como quer
fazer crer a defesa, ensejar a alteração almejada, que nem
mesmo encontra previsão na lei.
Além disso, carece de fundamento a
alegação de impossibilidade do cumprimento da prestação de
serviços comunitários em razão de ser o condenado empresário
pois, a teor do que dispõe o artigo 46, §§ 3o e 4o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0004897-73.2019.8.26.0077 Comarca de Birigüi.
Penal, essa pena restritiva de direito será cumprida “à razão de
1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a
não prejudicar a jornada normal de trabalho”, facultado ao
condenado, ainda, “cumprir a pena substitutiva em menor tempo”,
de modo a garantir, como se vê, a execução da medida sem
prejuízo da atividade laboral rotineira.
Portanto, nada havendo a alterar na
respeitável decisão impugnada, o desprovimento do recurso se
impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -